Tribunal: TJMT
Processo: 1045525-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045525-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL NEW YORK - CNPJ: 02.046.102/0001-73 (APELANTE), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), VINICIUS TORRACA DE MATOS BACCA - CPF: 034.693.381-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À EXE
CUÇÃO. APRESENTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ERRO GROSSEIRO. EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
contra sentença que julgou procedente impugnação apresentada pelo banco executado, extinguindo o feito executivo, sem resolução do mérito, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva e ausência de título executivo extrajudicial.

2. A parte recorrente sustenta a existência de vício processual insanável, ante a apresentação de defesa nos próprios autos sob a forma de impugnação à execução, e não por meio de embargos à execução autuados em apartado, conforme exigido no art. 914, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apresentação de “impugnação à execução” em processo de execução fundada em título extrajudicial é erro procedimental caracterizado como erro grosseiro; e (
ii
) se tal irregularidade compromete a validade da sentença proferida com base nessa manifestação.

III. Razões de decidir

4. A defesa do executado em execução de título extrajudicial deve ser realizada por meio de embargos à execução, distribuídos por dependência e autuados em apartado,
possuindo natureza jurídica de ação autônoma,
conforme art. 914 do CPC.

5. A utilização da impugnação à execução como meio de defesa em execução fundada em título extrajudicial configura erro grosseiro, sendo inaplicáv
el o princípio da fungibilidade, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva no caso.

6. A sentença que conhece e julga procedente impugnação apresentada de forma inadequada, sem observar a forma legal, incorre em
error
in procedendo
, sendo nula de pleno direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conheci
do e provido. Sentença anulada. Autos devolvidos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.

Tese de julgamento:

“1. A defesa do executado em ação de execução de título extrajudicial deve ser apresentada por meio de embargos à execução, nos termos do art. 914 do CPC, sendo inadmissível o uso da impugnação à execução, por configurar erro grosseiro.
2
. A sentença que julga procedente impugnação apresentada de forma inadequada é nula, por vício procedimental.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
485, IV
e VI; art. 914, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
1797306/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da F
onseca, j. 14.05.2019; TJMT, N.U
1009384-88.2017.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18.12.2019;
TJMT,
N.U
1068070-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 04/04/2025;

TJDF,
RAC
0752395-10.2020.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NEW YORK

em face de
sentença proferida pelo Juiz de Direito
Pierro d
e Faria Mendes
,
da

5
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
.
,

julgou procedente a impugnação apresentada pelo executado, ora apelado, e
extinguiu
o processo de execução
, sem resolução do mérito,
com fundamento no
art. 485, incisos IV e VI, do CPC
,
reconhecendo

a ilegitimidade passiva da instituição financeira
para responder pelo débito condominial
em discussão
e a
inexistência de título executivo extrajudicial hábil
à propositura da demanda executiva
(ID:
322561895
).

Preliminarmente, o apelante alega a existência de

erro procedimental cometido pela parte executada
, ao apresentar sua manifestação defensiva nos próprios autos da execução, sob a denominação de
“impugnação à execução”
, quando deveria tê-la manejado na forma de
embargos à execução
, distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme dispõe o art. 914, §1o, do CPC.

Assevera que o equívoco cometido constitui erro grosseiro e que deveria ter cominado no não conhecimento da ação protocolada pelo executado,
aduzindo que a sentença recorrida foi silente quanto ao erro procedimental cometido pela instituição financeira demandada.

No mérito, o a
pelante insurge-se contra o reconhecimento da
ilegitimidade passiva
do
executado
, afirmando que a
propriedade do imóvel objeto da dívida condominial encontra-se consolidada em nome do
BANCO BRADESCO S.A
, conforme Certidão de Matrícula anexa,
razão pela qual é o devedor das cotas condominiais em discussão.

Sustenta

que o documento extraído do cartório, referente à Matrícula do Imóvel no 72.305, expressa de maneira inconteste que o
BANCO BRADESCO S.A

figura como proprietário do imóvel
, bem como que não há devedor
fiduciante
do
bem
, tendo havido a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira executada.

Argumenta que, tratando-se de obrigação
propter

rem
, é
o proprietário registral quem deve responder pelas despesas condominiais
, sobretudo em casos em que inexiste ocupação do imóvel ou transferência de posse regu
larmente formalizada perante o c
ondomínio.

Aduz, também, que a sentença
equivocou-se
ao considerar
inexistente o título executivo extrajudicial
, por suposta ausência das
atas que aprovaram os valores cobrados, esclarecendo que
todos os documentos essenciais à formação do título foram devidamente juntados com a petição inicial
, nos moldes exigidos pelo art. 784, X, do CPC.

Ao final, requer o

acolhimento da preliminar
para
o

não
recebimento
da impugnação à execução
manejada de forma indevida nos próprios autos da execução, reconhecendo-se
preclusa

a interposição dos embargos à execução. No mérito, pugna pela
reforma da sentença para reconhecer a legitimidade do
apelado
e a existência
de título executivo extrajudicial
idôneo, no
s termos do art. 784, X, do CPC.

Em sua contraminuta, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID:
322561910
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NÃO
RECEBIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em caráter preliminar,
o apelante alega a existência de

erro procedimental cometido pela
instituição financeira apelada
, ao apresentar sua manifestação defensiva nos próprios autos da execução, sob a denominação de
“impugnação à execução”
, quando deveria tê-la manejado na forma de
embargos à execução
, distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme
dispõe o art. 914, §1o, do CPC.

Assevera que o equívoco cometido constitui erro grosseiro e que deveria ter cominado no não conhecimento da ação protocolada pelo executado, aduzindo que a sentença recorrida foi silente quanto ao erro procedimental cometido pela instituição financeira demandada.

No caso, verifica-se
que
o

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NEW YORK

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor d
o

BANCO BRADESCO S.A.
, pleiteando
a citação do executado para pagamento da dívida no valor de
R$ 94.593,04 (noventa e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos), atualizada até 21/11/2023, sob pena de penhora
on-line
de valores
via SISBAJUD
, expedição de mandado para inclusão do nome
do executado nos cadastros de inadimplentes e
expedição de certidão para averbação na matrícula do imóvel,
requerendo ainda
a inclus
ão do valor das co
tas
condominiais
que se vencerem depois de distribuída a execução (ID: 322561442).

O executado
/apelado

apresentou nos
próprios autos peça processual intitulada
“impugnação à execução”
, requerendo a atribuição de efeito suspensivo e alegando as preliminares de
inexistência
de interesse de agir,
ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, alegou a inexigibilidade do débito e impugnou a planilha contendo demonstrativo
da dívida
(ID:
322561879
).

Após apresentada manifestação pelo exequente
impugnando as alegações do executado
,
foi proferida sentença que
julgou
procedentes
os pedidos declinados na impugnação e
extinguiu o processo de execução
,
com fundamento no
art
. 485, IV e VI, do CPC,
nos seguintes termos:

“
I.
2 - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO CONDOMINIAL

Consoante orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 886/STJ), a legitimidade para figurar no polo passivo de ações de cobrança de cotas condominiais recai sobre aquele que detém a posse direta do imóvel, e não necessariamente sobre o proprietário formal, quando ausente à fruição do bem.

No presente caso, restou incontroverso que o Banco Bradesco S/A, embora titular fiduciário do bem, não exerce posse nem fruição do imóvel objeto da cobrança. Trata-se, pois, de típico caso de propriedade resolúvel decorrente de alienação fiduciária, em que a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais permanece com o devedor
fiduciante
enquanto detiver a posse direta do imóvel (art. 27, §8o da Lei no 9.514/97).

Logo, reconhece-se a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A para figurar no polo passivo da presente execução.

I.
3 - DA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL

Nos termos do art. 784, X, do CPC, o crédito referente a contribuições condominiais constitui título executivo extrajudicial desde que documentalmente comprovado, mediante juntada da convenção condominial e ata de assembleia que tenha aprovado os valores cobrados.

No entanto, no presente feito, não consta dos autos a ata da assembleia condominial que tenha fixado os valores das cotas cobradas, tampouco se comprova a previsão convencional da multa moratória incluída no demonstrativo de débitos. Tal omissão compromete a certeza e liquidez do título, tornando-o incapaz de aparelhar a via executiva, conforme reiterada
jurisprudência (TJGO,
Apel
.
Cív
. 5110166-53.2020.8.09.0174; TJSP,
Apel
.
Cív
. 1011989-66.2017.8.26.0009).

I.
4 - DO ÔNUS DA PROVA

Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor/exequente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, não houve comprovação da legitimidade passiva do banco, tampouco a apresentação de documentos aptos a constituir título executivo exigível, certo e líquido.

Diante do exposto,
JULGO
PROCEDENTE
os fundamentos declinados da impugnação apresentada pelo executado e, com base no art. 485, incisos IV
e VI, do CPC,
JULGO EXTINTO o processo de execução
, sem resolução do mérito, reconhecendo

a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/Apara responder pelo débito condominial em questão e ainexistência de título executivo extrajudicial hábilà propositura da demanda executiva.

Condeno o exequente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais arbitro em10% sobre o valor atualizado da causa
,
nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Com o trânsito em julgado, liberem-se os valores eventualmente depositados em favor do impugnante, mediante expedição de
ALVARÁ judicial.

(...) (ID: 322561884).

O recorrente opôs embargos de declaração contra a referida sentença, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID:
322561894
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo
o acolhimento d
a preliminar

de

não recebimento da impugnação à execução

e, no mérito,
a
reforma da sentença
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos,
assiste razão
ao
apelante quanto à ocorrência de
vício procedimental insanável
, capaz de macular a regularidade da marcha processual e, por conseguinte, comprometer a própria validade da sentença.

Com efeito, a legislação processual civil
não admite a apresentação de
“impugnação à execução”
como meio idôneo de defesa em sede de execução fundada em título extrajudicial
.

A impugnação à execução, prevista no art. 525 do CPC,
é mecanismo exclusivo da execução fundada em título judicial
(cumprimento de sentença), ao passo que,
nas execuções lastreadas em título extrajudicial
, como é o caso dos autos, a forma regular de oposição é por meio de
embargos à execução
, nos exatos termos do
art. 914,
caput
e §

1o, do CPC
, que assim dispõe:

Art. 914. O executado poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, oferecer
embargos à execução
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

§ 1o Os embargos serão distribuídos por dependência,
autuados em apartado
e instruídos com cópias da
s peças processuais relevantes.

O
s embargos à execução
constituem o
meio de defesa do executado
no processo de execução de título extrajudicial,
possu
indo
natureza jurídica de ação aut
ônoma, devendo ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, no âmbito do qual poderão ser alegadas as matérias previstas no artigo 917 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a impugnação
é o
instrumento de defesa do
cumprimento de sentença
(fase executiva de título judicial), regulada nos
arts
. 525 e seguintes do CPC
, tratando-se de uma
modalidade de defesa incidental
, sem caráter de ação autônoma, pois é apresentada nos próprios autos do processo.

No caso em exame
, verifica-se que o apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NEW YORK
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelado, que, por sua vez, se insurgiu apresentando
“impugnação à execução”

nos próprios autos
(ID: 322561879).

A medida adotada pelo executado/apelado constituiu um
duplo equívoco procedimental
, uma vez que foi apresentada peça processual inadequada e o
seu protocolo foi realizad
o
nos próprios autos, contrariando a determinação
expressa
do art. 914,
§

1o, do CPC
.

O manejo
de impugnação como meio de defesa em sede de
ação de execução de t
ítulo
e
xtrajudicial constitui
evidente
erro grosseiro,
tendo em vista
a inexistência de dúvida objetiva a respeito do instrumento defensivo adequado ao caso, que seriam os embargos à execução, nos termos do
art. 914,
§

1o, do CPC
.

A esse respeito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS ÀEXECUÇÃOCONTRA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.ERROGROSSEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil
estabelece
ritos processuais específicos e diversificados para aexecuçãodetítulosextrajudiciais(embargos àexecução) e para o cumprimento de sentença judicial (impugnaçãoao cumprimento de sentença).

A distinção dos meios de defesa decorre da natureza dotítuloexecutivo, sendo a oposição de embargos em apartado admissível apenas nas hipóteses deexecuçãofundada emtítuloextrajudicial, não se aplicando ao cumprimento de sentença.

Ao optar pela via inadequada dos embargos àexecução, distribuídos em autos apartados, para insurgir-se contra o cumprimento de sentença judicial, a parte executada incorreu emerrogrosseiroque justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese:
"Configuraerrogrosseiroa oposição de embargos àexecução, autuados em apartado, contra o cumprimento de sentença judicial, revelando inadequação da via eleita e justificando o indeferimento da petição inicial, nos termos dos
arts
. 330, III, e 485, I e VI, do CPC."

(...)

(N.U 1068070-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE EXECUTADA DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO - ERRO GROSSEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 520, §1o E 525 CPC – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil prevê expressamente que, no cumprimento de sentença, a forma de defesa do executado é a impugnação (artigos 520, §1° e 525), configurando-se erro grosseiro a oposição de embargos à execução.
Inviável aplicar o princípio da fungibilidade, pois a oposição dos embargos à execução configura erro grosseiro, inescusável, diante da previsão legal expressa, quanto à defesa cabível no cumprimento de sentença.
(N.U 1009384-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 22/01/2020
)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO COMO PEÇA DE DEFESA – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, trata-se de ação de execução por título extrajudicial, de modo que a via correta para a defesa é a oposição de embargos à execução, conforme regra do art. 914, CPC, contudo, a executada apresentou impugnação nos mesmos autos da ação principal, restando evidente a existência de erro grosseiro, ante a inadequação da via eleita.
O princípio da fungibilidade somente será aplicado quando houver inexistência de má-fé, dúvida objetiva a respeito do recurso cabível e inexistência de erro grosseiro, entretanto, não há dúvida razoável acerca do instrumento processual adequado na espécie, restando evidente o erro praticado pela parte. (N.U 1024035-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024
)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE .
NÃO APLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .

Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem de forma alguma, posto que
possuem
diferenças
procedimentais consideráveis e
matérias
de defesa diversas, conforme se observa dos
arts
. 525 e 917 do Código de Processo Civil.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, uma vez que a oposição dos embargos à execução no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de erro grosseiro, em face da previsão legal expressa, quanto à defesa cabível em cada
hipótese .
3. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07523951020208070016 1387741, Relator
.:
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

O
procedimento
adotado

viol
ou
a forma legal prevista para o rito executivo
, consubstanciando
error
in procedendo
, uma vez que
não se pode transformar meio processual inadequado em embargos à execução
, sem observância do rito próprio, especialmente no que tange à
escolha da peça processual adequada, à autuação em apartado e à
distribuição por dependência.

Em razão disso, mostra-se evidente a nulidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em virtude de flagrante
error
in procedendo
, com violação direta ao ordenamento jurídico pátrio e ao devido processo legal, circunstância que impõe a necessária intervenção deste Tribunal.

Com relação a esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
“o
error
in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais”
(
AgRg
no
REsp
1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 14/05/2019,
DJe
23/05/2019).

Corroborando o entendimento, cito jurisprudência deste Sodalício:

(...)

Configurado, portanto, o
error
in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional.
” (TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018,
Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

(...)
Incide em
error
in procedendo, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que
deve-se
anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional
.” (TJ-MT - AC: 10008516820218110110, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Registre-se ainda que, no caso, não há como se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que
a substituição indevida dos embargos à execução por impugnação manejada nos próprios autos da ação executiva
não pode ser tida como mero vício sanável
, porquanto afeta o próprio rito da defesa e impede o exequente de responder nos termos e prazos previstos legalmente.

No caso,
o desrespeito à via adequada compromete não apenas a regularidade formal, mas também a substância do contraditório e do devido processo legal, razão pela qual se impõe a nulidade da sentença
.

Desse modo, é de rigor a anulação do ato judicial combatido, que conheceu e julgou procedente a
“impugnação à execução”
apresentada
nos próprios autos em ação executiva
, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para que o juízo competente dê regular prosseguimento ao feito
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal
.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NEW YORK
,
para
ACOLHER
a preliminar aventada e

ANULA
R
a sentença proferida,
por evidente
error
in procedendo
,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem,
para regular prosseguimento do feito.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das demais insurgências.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025